Tribunal: TJSP
Processo: 1065981-33.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Perito Criminal – Direito à aposentadoria especial, nos termos da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14, observada a integralidade e a paridade remuneratória – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF – Aplicação da LCE no 1.062/08 –

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Perito Criminal – Direito à aposentadoria especial, nos termos da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14, observada a integralidade e a paridade remuneratória – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF – Aplicação da LCE no 1.062/08 – Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado – Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da EC no 41/03 – Observância do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no. 47/05 – Questão definida pela Col. Turma Especial desta Eg. Corte, em sede de IRDR – Precedentes – Não provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1065981-33.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JAIME JOSÉ GIMENES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não provimento do
recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário, com declaração
de voto convergente do Des. Evaristo dos Santos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.024
Apelação e Reexame Necessário no 1065981-33.2019.8.26.0053
Apelantes: Estado de São Paulo e outra
Apelado: Jaime José Gimenes
Comarca: 15a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Gilsa Elena Rios
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
segurança
Perito Criminal
Direito à aposentadoria
especial, nos termos da LCF no 51/85, com redação dada pela
LCF no 144/14, observada a integralidade e a paridade
remuneratória Ordem concedida Pretensão de reforma
Impossibilidade
Recepção constitucional da LCF no 51/85
já reconhecida pelo Col. STF
Aplicação da LCE no
1.062/08
Direito à paridade e integralidade remuneratória
caracterizado Ingresso no serviço público em data anterior
à publicação da EC no 41/03 Observância do art. 40, §4o, da
Constituição Federal, com a redação dada pela EC no. 47/05
Questão definida pela Col. Turma Especial desta Eg. Corte,
em sede de IRDR
Precedentes
Não provimento do
recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame
necessário.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jaime José
Gimenes, perito criminal, contra ato do Diretor da Divisão de Administração de
Pessoal do Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil de São
Paulo e do Diretor da São Paulo Previdência - SPPrev, com o objetivo de compelir as
autoridades impetradas a assegurar-lhe a aposentadoria especial, nos termos da LC no
51/85, com redação dada pela LC no 144/14, observada a integralidade e a paridade
remuneratória.
Conforme r. sentença de fls. 109/117, a ordem foi concedida.
Inconformados, apelam o Estado de São Paulo e a São Paulo
Previdência
SPPrev. Preliminarmente, requerem a suspensão do andamento
processual até o trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. No
mérito, sustentam, em síntese, que a aposentadoria concedida nos termos da Lei
Complementar no 51/85 não garante o direito à integralidade e à paridade. Aduzem que
o art. 40, §4o, da CF/88 não menciona critérios diferenciados para o cálculo dos
proventos e que, a partir da EC no 41/03, o servidor público deixou de ter direito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proventos de igual valor à remuneração percebida no cargo em que irá se aposentar,
bem como de obter reajustes nas mesmas proporções e na mesma data dos servidores da
ativa (fls. 125/155).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 160/171).
Há reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no
12.016/09.
O Ministério Público eximiu-se de atuar no feito (fl. 179).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e
lhe nego provimento, com solução extensiva ao reexame necessário.
De início, cumpre consignar que não tem cabimento o pedido de
suspensão do andamento processual até o trânsito em julgado do mencionado IRDR,
nos termos propostos pelos recorrentes.
O artigo 980 do Código de Processo Civil dispõe que, superado o
prazo de um ano contado da admissão do IRDR, “cessa a suspensão dos processos
prevista no artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário”.
E, na hipótese, já houve o transcurso desse prazo, sem qualquer ressalva quanto a
eventual continuidade da suspensão.
Conforme já se decidiu: “No processo 0007951-21.2018.8.26.0000, o
Incidente foi admitido por v. Aresto proferido em 29.06.2018. Já transcorrido,
portanto, o prazo previsto no art. 980, 'caput', do CPC. O artigo 982, § 5o, do CPC,
deve ter sua interpretação conjugada com a do aludido artigo 980. Nem parece haver
sentido em que, cessada a suspensão caso o incidente não tenha sido julgado dentro
de um ano, aquela suspensão se prolongue caso, ao contrário, o incidente tenha sido
apreciado e julgado antes do decurso de um ano” (TJSP. Ap. no
1045814-63.2017.8.26.0053. 11a Câmara de Direito Público; Rel. Des. AROLDO
VIOTTI, j. 06/12/2019).
Ultrapassada essa questão, passa-se à análise do mérito do recurso.
É importante lembrar que o Eg. Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconheceu, no julgamento da ADI 3.817-DF, que a Constituição Federal recepcionou
dispositivos da Lei Complementar no 51/85, ou seja:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO.
RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1o, INC. I,
DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE
REQUISITOS
E
CRITÉRIOS
DIFERENCIADOS
PARA A CONCESSAO DE APOSENTADORIA A
SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO
EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES
ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM À SAÚDE OU A
INTEGRIDADE
FÍSICA.
1.
Reiteração
do
posicionamento assentado no julgamento da Ação direta
de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 10 da Lei
Complementar n. 51/ 1985 pela Constituição. 2. O
Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do
Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na
Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos
todos
os
requisitos
exigidos
pela
lei.
Recurso
extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE 567.110/AC Rela. Mina. CARMEN LÚCIA j. em
13.10.2010).
Do mesmo modo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o
seguinte entendimento:
“ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL.
POLICIAIS. ART. 1.o DA LEI COMPLEMENTAR N.o
51/85.
RECEPCIONADA
PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. PRECEDENTES DO PRETÓRIO
EXCELSO,
INCLUSIVE
EM
SEDE
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
ATIVIDADE
ESTRITAMENTE POLICIAL. EXPOSIÇÃO A RISCO
E PREJUÍZO À SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA.
DESEMPENHO DE MANDADO CLASSISTA. NÃO
ENQUADRADO NESSA NATUREZA. CÔMPUTO
PARA A COMPOSIÇÃO DE 20 (VINTE) ANOS DE
ATIVIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, firmada inclusive em sede de repercussão geral,
a Lei Complementar n.o 51/85, editada ainda sob a égide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Constituição anterior, foi recepcionada pelos ditames
da atual Carta Magna. Precedentes do Pretório Excelso.
2. A natureza estritamente policial a que se refere a Lei
Complementar n.o 51/85 não diz respeito apenas ao
exercício do cargo em si, mas deve ser entendida como o
efetivo desempenho de atividades em condições de risco,
bem como as que representem prejuízo à saúde ou
integridade física.
3. O tempo de duração do mandado classista não pode
ser considerado para integrar o critério temporal da
aposentadoria especial prevista na Lei n.o 51/85, relativo
aos 20 (vinte) anos de atividade estritamente policial,
pois essas são entendidas como as que implicam
contínua exposição a risco ou prejuízo à saúde e
integridade física.
4. Entretanto, é perfeitamente viável que esse interstício
integre o segundo requisito temporal previsto na Lei n.o
51/85, prestando-se ao cômputo dos 30 (trinta) anos de
efetivo exercício do cargo.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp no 919832/AL. T5
Quinta Turma - Relatora:
Ministra
LAURITA
VAZ.
Data
de
julgamento:
01/03/2012).
Diante disso, não se pode ignorar que, uma vez recepcionada a Lei
Complementar Federal no 51/85 pela Constituição de 1988, não há mais como sustentar
o entendimento no sentido que, diante da ausência de Lei Federal, seria impossível a
concessão de aposentadoria especial com base em legislação estadual.
Em relação aos policiais civis do Estado de São Paulo, aplica-se a Lei
Complementar Estadual no 1.062/08, que dispensou o requisito idade mínima para
aqueles policiais que ingressaram na corporação antes do advento da emenda
Constitucional no 41/2003, caso do impetrante, como se verifica abaixo:
“Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira
policial antes da vigência da emenda Constitucional no
41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o
requisito idade, sujeitando-se apenas à comprovação do
tempo de contribuição previdenciária e do efetivo
exercício em atividade estritamente policial, previstos nos
incisos II e III do artigo 2o desta lei complementar”.
Nesse ponto, ressalta-se que os recorrentes não se insurgem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especificamente quanto à aplicabilidade do art. 1o, II, “b”, da Lei Complementar no
51/85, de acordo com redação dada pela Lei Complementar no 144/14, para fins de
análise do pedido de aposentadoria especial do impetrante.
O que eles sustentam, na verdade, é que o direito à aposentadoria
especial, nos termos da legislação acima mencionada, não se confunde com o direito à
integralidade e paridade remuneratória, o que somente poderia ser deferido aos policiais
civis aposentados antes do advento da EC 41/03.
Sem razão, contudo.
A esse respeito, vale registrar que a Col. Turma Especial desta Eg.
Corte no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0007951-21.2018.8.26.0000, ocorrido na data de 25/10/2019, por maioria de votos,
fixou a seguinte tese jurídica: “Para os policiais civis que se encontravam em exercício
na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com
proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo
único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional”.
Assim, de acordo com esse entendimento, que, aliás, já prevalecia
nesta Col. Câmara, o direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade dos
proventos, deve ser reconhecido aos policiais civis que ingressaram no serviço público
anteriormente ao advento das EC no 41/03, que é exatamente o caso dos autos.
Na hipótese, o impetrante é policial civil e se encontra submetido aos
critérios diferenciados estabelecidos pela LCF no 51/85, para fins de concessão de
aposentadoria especial (art. 40, §4o, III, CF/88).
E, por conta desse tratamento diferenciado, as regras de transição
constantes do artigo 6o da EC no 41/06 e do artigo 3o da EC no 47/05, quanto à idade e
ao tempo de contribuição, não se aplicam a ele, na condição de policial civil, mas
somente àqueles servidores que se submetem às regras da aposentadoria comum.
Nesse ponto, ressaltam-se os seguintes trechos do voto do E. Des.
Bandeira Lins, Relator do mencionado IRDR:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...)
Não se deve perder de vista, de outro lado, que o servidor
inativo, de acordo com o disposto no art. 4o da Emenda
Constitucional no 41/03, sujeita-se a contribuir 'para o
custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição
Federal com percentual igual ao estabelecido para os
servidores titulares de cargos efetivos'.
Não haveria sentido em se estipular essa paridade na
contribuição e em se extingui-la na retribuição afligindo o
aposentado admitido ao serviço público antes da Emenda
com um rigor desproporcional à segurança material em
nome da qual os descontos lhe são impostos.
(...)
Nesse cenário, a interpretação das modificações introduzidas
pelas Emendas ao texto subscrito pelo Constituinte
Originário há de ser, também, restritiva ou amoldada ao
tratamento que, na doutrina portuguesa, Ilídio das Neves
preconiza para os direitos em formação, assinalando que 'as
alterações legislativas devem preservar, tanto quanto
possível, as expectativas jurídicas que a anterior lei terá
criado aos beneficiários na formação dos seus direitos'.
(...)
E nesse diapasão, cumpre reconhecer que a aposentadoria
dos policiais não se revestiria de caráter especial, nem os
premuniria contra vicissitudes a que a passagem do tempo os
submete de modo mais intenso se restasse igualada,
justamente no preenchimento de requisitos de idade e tempo,
às demais aposentadorias.
Admitida
pelo
Pretório
Excelso
a
possibilidade
de
conservação da paridade e da integralidade para os
servidores em geral, mediante o cumprimento das regras de
transição, o único traço de especialidade que se pode divisar
na aposentadoria prevista para servidores sujeitos a trabalho
especialmente gravoso ou arriscado é a dispensa do
cumprimento dessas regras e a sujeição àquelas previstas nas
leis complementares, aceitas, no texto da Constituição, como
meio de definição de regime compensador da insalubridade e
periculosidade.
Vale lembrar que a aposentadoria especial tem origem nas
disposições do Poder Constituinte Originário; enquanto que
as limitações subsequentes desse direito foram introduzidas
pelo Poder Constituinte Derivado. Estas têm de ser lidas a
partir das primeiras, e não o contrário (...)”.
No mesmo sentido, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação
e
Reexame
Necessário.
Mandado
de
Segurança. Servidor Público Estadual. Perito Criminal.
Aposentadoria Especial. Lei Complementar no 51/85 que
foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
Matéria de repercussão geral decidida pelo colendo STF
no RE no 567.10/AC. Aplicação do julgado pela Turma
Especial de Direito Público deste TJ/SP, no IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000. LC Estadual no 1.062/08.
Ingresso na carreira antes da EC no 41/2003.
Inteligência do artigo 3o da LC Estadual no 1.062/2008.
Procedência do pleito de paridade e integralidade de
proventos. Direito reconhecido aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da publicação das
EC de números 20/98 e 41/03, desde que atendidos os
requisitos legais. Proventos com base na remuneração
da última classe ocupada. Possibilidade. É irrelevante o
fato de o servidor permanecer na classe por menos de
cinco anos, pois o tempo exigido pela Constituição
Federal (EC 41/2003, art. 6o, IV) é de permanência no
cargo em que se der a aposentadoria, no caso o de Perito
Criminal. Sentença mantida. Reexame necessário e
recurso
voluntário
não
providos.”
(TJSP; Apelação/Remessa
Necessária
1059451-13.2019.8.26.0053; Relator (a): Paola Lorena;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/11/2020; Data
de Registro: 16/11/2020)
“APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO - Policial Civil Delegado de Polícia
Pedido garantia de pedir Aposentadoria Especial, na
forma da LC no 51/1985, com direito à integralidade e
paridade Sentença recorrida que denegou a segurança
- O direito dos policiais civis admitidos até a data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03 à
aposentadoria especial, abrangendo a integralidade e a
paridade, não se encontra condicionado ao cumprimento
das regras de transição previstas nos arts, 2o e 6o da
Emenda Constitucional no 41/03, e o art. 3o da Emenda
Constitucional no 47/05 - Integralidade e Paridade -
Entendimento firmado no julgamento do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma
Especial de Direito Público deste egrégio Tribunal de
Justiça
Caso em concreto em que o servidor, policial
civil, preenche os requisitos determinado na legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de regência, fazendo jus à integralidade de proventos e
paridade de vencimentos com os servidores da ativa -
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação
Cível
1059067-21.2017.8.26.0053;
Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019).
Assim, decidida corretamente a questão, a r. sentença merece ser
mantida, nos termos em que proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação, com
solução extensiva ao reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AC no 1.065.981-33.2019.8.26.0053 – São Paulo – 15a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.559
Aptes. FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV
Apdo. JAIME JOSÉ GIMENES
(Proc. no 1.065.981-33.2019.8.26.0053)
Rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES Voto no 32.024
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
1.
Relatório já nos autos.
2.
Acompanho a i. Relatora ao negar provimento aos apelos.
Apresenta-se o impetrante como Perito Criminal, pretendendo a
concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de vencimentos,
nos termos da Lei Complementar no 51/85.
Concedida a segurança (fls. 109/117), recorreram a FESP e a SPPREV.
A i. Relatora, propõe a manutenção da r. sentença, considerando ter o
autor ingressado no serviço público antes da vigência da EC no 41/03 e preencher os
requisitos para obtenção de aposentadoria especial.
O tema
aposentadoria especial, com integralidade e paridade
remuneratória
não é novo e reiteradas vezes decidi, ainda que minoritariamente,
seguindo a orientação da Suprema Corte, pela necessidade de observância das regras
de transição previstas na EC no 47/05 para fins de concessão de aposentadoria especial
com integralidade de provento e paridade de reajuste, aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, porém adquiriram direito à
aposentadoria após a vigência dela (AC no 1.020.469-40.2016.8.26.0309 voto vencido
em 18.12.17; AC no 1.049.898-44.2016.8.26.0053 voto vencido em 18.12.17 e AC no
1.001.630-27.2016.8.26.0483 voto vencido em 18.12.17), como no caso dos autos.
No âmbito da Seção de Direito Público desta Eg. Corte de Justiça o
entendimento majoritário reconhece, aos servidores ingressantes no serviço público
antes das EC nos. 20/98 e 41/03, o direito à aposentadoria especial com integralidade e
paridade remuneratória, sem a necessidade de se observar a regra de transição imposta
pela EC no 47/05 (AC no 1.053.471-85.2019.8.26.0053 v.u. j. de 18.06.20 Rel. Des.
ALIENDE RIBEIRO; AC no 1.002.344-41.20198.26.0625 v.u. j. de 15.06.20 Rel.
Des. ALVES BRAGA JUNIOR; AC no 1.064.407-60.2016.8.26.0576
v.u. j. de
29.04.20 Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO; AC no 1.015.371-95.2018.8.26.0053
v.u.
j.
de
04.03.20

Rel.
Des.
FRANCISCO
BIANCO;
AC
no
1.059.608-83.2019.8.26.0053
v.u. j. de 05.06.20
Rel. Des. ATONIO CELSO
FARIA, dentre outros no mesmo sentido).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa também a posição majoritária também desta C. 6a Câmara de
Direito Público (AC no 1.009.656-61.2018.8.26.0477 v.u. j. de 19.06.20 Rel. Des.
REINALDO MILUZZI; AC no 1.009.652-65.2018.8.26.0625 v.u. j. de 10.06.2020
Rel. Des. SILVIA MEIRELLES; AC no 1.044.573-83.2019.8.26.0053
v.u. j. de
19.05.20 Rel. Des. LEME DE CAMPOS; AC no 1.002.202-07.2019.8.26.0053
v.u. j. de 17.06.19
Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS; AC no
1.002.451-87.2017.8.26.0356
v.u. j. de 06.05.19
Rel. Des. MARIA OLÍVIA
ALVES).
Quanto aos policiais civis, superada a questão com o julgamento pela C.
Turma Especial de Direito Público do IRDR no 0.007.951-21.2018.8.26.0000, ocasião
em que firmada a seguinte tese:
“Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria
com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos
termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional.” (p.m. de v. de 25.10.19 Rel. Des. BANDEIRA LINS).
Assim, ressalvando meu entendimento pessoal sobre o assunto, em
respeito ao princípio da colegialidade, reconsidero esse posicionamento para aderir ao
entendimento majoritário desta C. 6a Câmara de Direito Público, no sentido de
reconhecer, aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, o
direito a aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória, sem a
necessidade de ser observar a regra de transição imposta pela EC no 47/05, ainda que
tenham cumprido os requisitos para a inatividade depois dessa regra.
Destarte, acompanho a i. Relatora, negando provimento ao recurso da
FESP e da SPPREV.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Nego provimento aos recursos.
EVARISTO DOS SANTOS
2o Juiz
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA OLIVIA PINTO ESTEVES ALVES
1396809D
10
11
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
139DA235
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1065981-33.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.